Tribunal: TJDFT
Processo: 0724816-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Havendo indícios da prática delitiva, visto que o acusado havia retornado para casa imediatamente após ter vendido uma porção de maconha para usuário abordado pela Polícia, não há ilegalidade no ingresso domiciliar, pois inerente à atuação da polícia ostensiva a abordagem do cidadão em situação de flagrância. Descabida a absolvição quando a prova documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante vendeu e manteve em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, substâncias proscritas na Portaria no 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.